Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-58.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007685-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), RENAN COELHO BRANCO - CPF: 028.825.391-42 (AGRAVANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVADO), UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO NO CURSO DE MEDICINA – NEGATIVA DE MATRÍCULA EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PENDÊNCIA DE DISCIPLINA EM SEMESTRE ANTERIOR –

NECESSIDADE DE
RESPEITO À GRADE CURRICULAR E SUAS DISCIPLINAS – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NA SEARA DE AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É lícito à instituição de ensino impedir a matrícula do aluno no estágio supervisionado (9º semestre) do curso de medicina, quando existe matéria pendente a ser concluída no semestre anterior, e
segundo o Regimento Interno da agravada, a matrícula no estágio supervisionado deve observância ao cumprimento das etapas anteriores do curso, ou seja, mediante a aprovação em todas as disciplinas, o que não ocorreu no caso, não podendo o Judiciário intervir na autonomia da instituição de ensino, quanto ao programa de curso e calendário curricular previamente estabelecido pela instituição de ensino.

Uma vez não preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a pretensão autoral é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007685-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENAN COELHO BRANCO

AGRAVADA:

PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENAN COELHO BRANCO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1005230-94.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde pretendia o recorrente compelir a agravada a promover matrícula na disciplina Estágio Supervisionado – Estágio Obrigatório Rotativo I (Internato) do 9° semestre, concomitantemente com a disciplina pendente do 8º semestre.

Inconformado, o agravante suscita que,
“embora a decisão agravada que indeferiu a liminar tenha se adstrito em entender que o deferimento do pleito antecipatório resultaria em intervenção na autonomia da instituição de ensino, não há que se falar em qualquer interferência, haja vista que a agravada tem se portado de maneira irregular perante o agravante consumidor e não se pode admitir que, diante da falha na prestação de seus serviços, sejam mantidas suas imposições e abusos, que seguem disposições contratuais unilaterais e de adesão, em muitos casos fugindo à observância das garantias e direitos do consumidor
” (sic).

Afirma, que
“a concessão da liminar em favor do agravante não resultaria em intervenção da autonomia da instituição, tão pouco em seu programa de curso e calendário curricular, eis que os módulos do curso são autônomos e em nada prejudicaria ou alteraria o planejamento curricular, até mesmo porque a disciplina do 8º semestre – aparecimento e manifestações externas das doenças e latrogenias conta com carga horária reduzida e poderia ser concluída em 06 semanas”
(sic).

Aduz que
“outro ponto de especial relevância reside no fato de que a instituição agravada está cobrando do agravante a quantia de R$ 87.066,00 (oitenta e sete mil e sessenta e seis reais) referente ao semestre 2022/2, exatamente o semestre que o agravante pagou a matrícula juntamente com a renegociação dos débitos e não estudou porque a agravada não disponibilizou a disciplina em sua grade, ou seja, a agravada objetiva o recebimento integral do semestre mesmo não tendo fornecido a única disciplina que o agravante matriculou-se
” (sic).

Destaca que
“a agravada alega que são necessários conhecimentos prévios para cursar o Estágio I, pois bem, uma matéria pendente não é requisito para julgar se o agravante não possui tais requisitos, afinal, o agravante foi aprovado na maioria esmagadora das disciplinas, concluindo 99% das matérias cursadas até o 9º, portanto, o agravante possui com toda a certeza, conhecimentos prévios para cursar o Estágio Obrigatório I – Estágio Supervisionado do 9º semestre”
(sic).

Discorre que
“o agravante se compromete a cumprir as horas perdidas, podendo ser cursado até em domingos e feriados para suprir com a carga horária requisitada
” (sic).

Por fim, assevera que o
“recurso objetiva também com a reforma da decisão agravada, suspender as cobranças em desfavor do agravante referente ao semestre 2022/2 e determinar que a instituição proceda/admita a matrícula do autor, não entendendo pelos dois semestres concomitantemente (8º semestre - Aparecimento e Manifestações Externas das Doenças e Latrogenias e 9º semestre – Estágio Supervisionado) ao menos do 8º semestre - Aparecimento e Manifestações Externas das Doenças e Latrogenias, que também não fora admitida pela instituição de ensino sob alegações de pendências de pagamentos, no qual como dito acima, fora realizado o pagamento mas não foi disponibilizada a disciplina no semestre anterior, ficando o agravante com o crédito correspondente a matricula efetuada
” (sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos ensejadores, pugna pela
“antecipação liminar dos efeitos da tutela, a imediata concessão da tutela antecipada a fim de suspender a cobrança do semestre letivo 2022/2, e por conseguinte determinar que a agravada proceda/admita a matrícula do agravante”
(Id. 163929668); e no mérito, pede o provimento deste recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 05/05/2023, conforme decisão de Id. 167509150.

A parte agravada ofertou a contraminuta no Id. 163989195, em que rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, vindicando, ao final, o desprovimento deste instrumental.

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 163989195

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o autor/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor de Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda, ora agravada, atual denominação da Unic - Universidade de Cuiabá, alegando, em síntese, que é estudante do curso de Medicina na instituição requerida, cursando o 9º semestre.

Narra que foi impedido de realizar o Estágio Obrigatório I, sob a justificativa de a disciplina
“Aparecimento e Manifestações Externas das Doenças e Latrogenias”
ser pré-requisito para ingressar no estágio.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que fosse determinada que a parte requerida efetua sua matrícula na disciplina
“Estágio Supervisionado – Estágio Obrigatório Rotativo I (Internato)”
do 9° semestre e concomitantemente com a disciplina pendente do 8º semestre.

A parte requerida, por sua vez, se manifesta contrariamente ao pedido da parte autora, afirmando que o regimento interno da instituição de ensino exige que para o ingresso no internato é imperioso a aprovação de todas as disciplinas da grade curricular do 1º ao 8º semestres.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa à análise da medida de urgência requerida:

“(...) Vistos.

A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para após a manifestação da parte requerida. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Renan Coelho Branco em desfavor de Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., atual denominação da Unic - Universidade de Cuiabá, em que afirma ser estudante do curso de Medicina na instituição requerida, cursando o 9º semestre.

Narra que foi impedido de realizar o Estágio Obrigatório I, sob a justificativa da disciplina Aparecimento e Manifestações Externas das Doenças e Latrogenias ser pré-requisito para ingressar no estágio.

Requer em sede de tutela de urgência que seja determinada a parte requerida que efetue sua matrícula na disciplina “Estágio Supervisionado – Estágio Obrigatório Rotativo I (Internato)” do 9° semestre e concomitantemente com a disciplina pendente do 8º Semestre”.

A parte requerida, por sua vez, se manifesta contrária ao pedido da parte autora, afirmando que o regimento interno da instituição de ensino exige que para o ingresso no internato, é imperioso a aprovação de todas as disciplinas da grade curricular do 1º ao 8º semestre.

Decido.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, considerando que a parte autora confessa na inicial que resta pendente a disciplina no 8º semestre do curso de medicina, e segundo o Regimento Interno da Instituição de Ensino a matrícula no estágio supervisionado deve observância do cumprimento das etapas anteriores do curso, ou seja, mediante a aprovação em todas as disciplinas.

Ademais, à princípio, não compete ao Juízo intervir na autonomia da instituição de ensino, quanto ao programa de curso e calendário curricular previamente estabelecido pela instituição de ensino.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo autor”
(Id. 111938210 – autos de origem)

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão ora invectivada, buscando a concessão da antecipação da tutela indeferida na origem, para que seja determinada a sua matrícula na disciplina Estágio Supervisionado – Estágio Obrigatório Rotativo I (Internato) do 9° semestre, concomitantemente com a disciplina pendente do 8º semestre, bem como pugna pela suspensão das cobranças em seu desfavor referente ao semestre 2022/2.

Pois bem. Para a concessão da antecipação deve ser preenchido os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais, como muito bem dirimido pela togada singular,
não
restaram demonstrado no caso concreto.

Isso porque, o regulamento do estágio supervisionado da agravada, expressamente, dispõe no artigo 4º do Capítulo IV - as condições de ingresso ao internato, senão vejamos:

“Art. 4º.
Para ingresso no Internato o acadêmico deverá ter cursado e alcançado a aprovação em todos os módulos e disciplinas que integram a matriz curricular do 1º ao 8º semestres até a véspera de seu início, incluindo Estudo Dirigidos (EDs) e atividades eletivas.

§1º
Não é permitido ao acadêmico cursar qualquer disciplina em atraso em momento concomitante ou posterior ao internato.
”

Deste modo, a negativa de rematrícula do estágio supervisionado ocorreu com base nas dependências de disciplinas. Isso porque, o agravante
não
está apto a ingressar no 9º semestre do curso de Medicina, referente a estágio supervisionado, por infringir o regulamento da Instituição de Ensino, vez que possui pendências de disciplinas anteriores ao 9º semestre.

Ademais, importante observar o artigo 19 e 20 do Capítulo XI do regulamento do estágio supervisionado,
in verbis:

“Art. 19 – O Internato tem carga horária curricular de 720 horas para cada um dos Estágios Supervisionado perfazendo um mínimo de 2880 horas, não podendo ultrapassar 40 horas semanais de atividades, com um dia (8 horas) ou dois períodos (de 4 horas cada) de folga semanal.

Art. 20. A carga horária e as atividades devem ser cumpridas de forma integral e obrigatoriamente por todos os internos em dois tipos de atividades:

I – Atividades de rotina: assistência e/ou promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos nos níveis primário, secundário e terciário, desenvolvidas de segunda a sexta, com 8 horas de duração, 4 horas no período matutino e 4 horas no período matutino, incluindo 2 horas para almoço.

II – Atividades de plantão conforme escala pré-estabelecida em cada cenário de aprendizagem, ficando o interno subordinado ao professor/preceptor de cada área de atuação.”

Assim, de antemão, o § 1º do referido artigo aduz que
“não é permitido ao acadêmico cursar qualquer disciplina em atraso em momento concomitante ou posterior ao internato”.

E pelo que se observa da grade curricular anexada aos autos de origem (Id. 113699603)
, a

disciplina de “Manifestações Externas das Doenças e Latrogenias” é ofertada no 8º semestre e possui uma carga horária de 120 horas entre teórica e prática, e o 9º semestre do curso de Medicina dá-se início ao internato, o qual possui uma carga horária de 720 horas, ou seja,
exige dedicação total e exclusiva do estudante
, não podendo o autor/agravante cursar concomitantemente a matéria pendente do 8º semestre juntamente com o Estágio Supervisionado (9º semestre).

Além disso, é garantido às instituições de ensino superior o direito de estabelecerem regras de funcionamento, administração e gestão financeira, conforme preleciona o artigo 207 da Constituição da República, complementado pelo artigo 53, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), e o agravante não cumpriu o regulamento da instituição de ensino, ora agravada, para ingressar no estágio supervisionado, por isso, entendo que a decisão agravada merece ser mantida.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, seguem precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela que visa a imediata rematrícula da agravante no 4º e último semestre do curso superior em Tecnologia em Gestão Pública, quando não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A princípio, não cabe ao Poder Judiciário determinar quais disciplinas podem ser dispensadas por aproveitamento, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino superior, as quais detém autonomia didático-científica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos de graduação por elas ofertados, desde que observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Respectivos Cursos e a Lei nº 9394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos termos do que dispõe o artigo 207 da CF.
”
(TJ-MT - AI: 10142897420198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMATRÍCULA EM CURSO DE ENFERMAGEM – DISCIPLINAS – SISTEMA DE PRÉ-REQUISITO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA ATRIBUÍDA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
– ART. 207 CF – APELO DESPROVIDO.

Legal é a exigência do cumprimento das normas atinentes ao sistema de pré-requisitos para rematrícula em universidade, uma vez que esta exigência, adotada pelo sistema de ensino brasileiro, tem como pressuposto a manutenção da qualidade do ensino e fora criada com supedâneo na autonomia didático-científica atribuída às instituições de ensino superior pelo art. 207, da Constituição Federal de 1988.
”
(TJ-MT - APL: 00100055020118110055 28416/2013, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/10/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2014)

E, ainda:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES E SISTEMA DE PRÉ-REQUISITOS.
RESPEITO À GRADE CURRICULAR E SUAS DISCIPLINAS. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NA SEARA DE AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES
. RECURSO PROVIDO. 1 - É certo que as universidades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, a fim de que as mesmas possam, em obediência às leis e aos princípios, proporcionar o melhor resultado para o mundo acadêmico, conforme preleciona o art. 207 da Constituição Federal de 1988 e o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). 2 -
No caso em tela, não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais
. Precedente citado. 3 - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0002502-73.2022.8.17.9480, tendo como agravante a UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE e, como agravada, LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO. ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.”
(TJ-PE - AI: 00025027320228179480, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)

Desse modo, tenho que o recurso não merece provimento, ante os próprios fundamentos descritos na decisão recorrida, merecendo aguardar a instrução do feito originário e consequente julgamento do mérito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023